Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. “TAXA DE OCUPAÇÃO”. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PARCELAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. O contrato de concessão de direito real de uso de bem público não consubstancia fato gerador da taxa, mas sim de preço público, pois concede ao particular o direito de ocupação de um bem público, mediante contraprestação mensal, dissociada da prestação de um serviço público de forma efetiva ou potencial, ou exercício de poder de polícia.
2. O Superior Tribunal de Justiça pronunciou no sentido que o prazo para o exercício da pretensão de cobrança de contraprestação, em razão de contrato de concessão de direito real de uso, é de 10 (dez) anos, com fulcro no artigo 205 do Código Civil, observadas as regras de transposição dos prazos do artigo 2.028 do Código Civil.
3. Para que se opere a renúncia à prescrição (CC, art. 191), pressupõe-se o exaurimento do prazo prescricional, o que não é a situação dos autos, não se admitindo a hipótese de renúncia prévia.
4. Nos moldes do artigo 202, VI, do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. 4.1. Se a pretensão de cobrança das parcelas vencidas entre 14/1/2005 a 19/12/2006 teve seu lapso prescricional decenal interrompido por ocasião do acordo administrativo de parcelamento da dívida firmado entre os litigantes, é de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na sentença.
5. À luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), rejeitada a pronúncia da prescrição e se enquadrando a situação na definição de “causa madura” constante do artigo 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC, impõe-se o julgamento imediato do mérito da demanda pelo Tribunal, sendo desnecessário o retorno do autos ao 1o Grau.
6. Evidenciado o inadimplemento do contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra e inexistindo controvérsia quanto ao crédito informado na inicial, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento das “taxas de ocupação” do imóvel que não foram pagas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a contar de cada vencimento, além da multa, conforme disposição contratual.
7. Apelação conhecida e provida para afastar a prescrição pronunciada em 1o Grau e, estando a causa madura, sob a sistemática do art. 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC, julgar procedente o pedido inicial.